Tribunal: TJES
Processo: 5006584-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PACIENTE EM GESTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa de Saúde São Bernardo S. A. contra decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Vila Velha, que concedeu tutela antecipada de urgência determinando à agravante que mantivesse o plano de saúde da autora e autorizasse os acompanhamentos médicos durante o período gestacional, parto e pós-parto até alta do binômio mãe-bebê, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se há vínculo contratual que obrigue a Casa de Saúde São Bernardo S. A. a prestar os serviços de assistência médica à recorrida, conforme determinado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece provimento, uma vez que documentos constantes nos autos demonstram a vinculação da recorrida ao plano da agravante, conforme "declaração de permanência" e cartão virtual que faz menção à "São Bernardo SAMP".
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1082, definiu que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em tratamento essencial à sua sobrevivência ou à sua incolumidade física, mesmo após rescisão do plano coletivo.

5. Considerando a situação de gestação da recorrida, que se encontra em estágio avançado, e a necessidade de continuidade do tratamento médico, é evidente a presença do periculum in mora em favor da autora, justificando a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício do direito de rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em situação de gestação, garantindo os serviços necessários até a efetiva alta médica do binômio mãe-bebê.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e V; STJ, Tema n. 1082.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.594/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006584-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PACIENTE EM GESTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa de Saúde São Bernardo S. A. contra decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Vila Velha, que concedeu tutela antecipada de urgência determinando à agravante que mantivesse o plano de saúde da autora e autorizasse os acompanhamentos médicos durante o período gestacional, parto e pós-parto até alta do binômio mãe-bebê, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se há vínculo contratual que obrigue a Casa de Saúde São Bernardo S. A. a prestar os serviços de assistência médica à recorrida, conforme determinado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece provimento, uma vez que documentos constantes nos autos demonstram a vinculação da recorrida ao plano da agravante, conforme "declaração de permanência" e cartão virtual que faz menção à "São Bernardo SAMP".
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1082, definiu que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em tratamento essencial à sua sobrevivência ou à sua incolumidade física, mesmo após rescisão do plano coletivo.

5. Considerando a situação de gestação da recorrida, que se encontra em estágio avançado, e a necessidade de continuidade do tratamento médico, é evidente a presença do periculum in mora em favor da autora, justificando a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício do direito de rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em situação de gestação, garantindo os serviços necessários até a efetiva alta médica do binômio mãe-bebê.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e V; STJ, Tema n. 1082.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.594/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 42070641(PJe de primeiro grau), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” registrada sob o n. 5012916-37.2024.8.08.0035, proposta contra ela por
ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO
, que deferiu tutela provisória de urgência para “determinar que o requerido mantenha o plano de saúde da autora e que autorize todos os acompanhamentos médicos que seu plano ofereça durante o seu período gestacional, parto e pós-parto até a alta médica do binômio (mãe-bebê), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 8411573) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a Operadora Casa de Saúde São Bernardo LTDA e SAMP S/A, atualmente integram a mesma operadora” (p. 6); 2) “o contrato de prestação de serviços de assistência médica à saúde da agravada é de competência da operadora Mais Saúde, de modo que o vínculo contatual é com ela e não mais a esta operadora de saúde” (p. 8); 3) “diante de uma quebra contratual por parte da Mais Saúde, esta agravante suspendeu o fornecimento dos serviços que vinham sendo ofertados. Nesse sentido, frisa-se, que a operadora supracitada possui rede credenciada própria, isto é, pode ofertar serviços de atendimento a seus beneficiários, os quais não ficarão desamparados” (p. 9); 4) “o contrato da agravada não é de competência desta agravante, pois não existe qualquer vínculo contratual entre as partes litigantes” (p. 15); e 5) “a São Bernardo Saúde não é operadora da agravada, não há relação contratual entre ela e a agravada” (p. 18).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 8508461).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO HÉLIO PEPE DE MORAES:-

Boa tarde a todos.

De início, eu gostaria de registrar o prazer inenarrável de voltar a esta Tribuna da Quarta Câmara Civil; cumprimentar o Senhor, Excelentíssimo douto Presidente; cumprimentar os demais Desembargadores que hoje estão compondo o quórum, Desembargador Arthur, Desembargador Robson, Desembargadora Eliana, Desembargador Aldary, Desembargador Carlos Magno; cumprimentar o Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público; servidores e os advogados presentes.

Douto relator, este caso é um caso que hoje nós já temos dezenas de processos que replicam a exata mesma tese.

E ele, claro, vem causando preocupação porque a matéria de fundo, de direito, é uma matéria de direito concorrencial. Uma matéria que, claro, aqui na Justiça Comum, pela própria interação do Cade, enquanto Tribunal Administrativo Federal, não é cotidiana, e que vem fazendo aos meus clientes, no caso a Casa de Saúde São Bernardo e ao Grupo Atena como um todo, grande preocupação.

E, para minha sustentação, para explicar essa preocupação, eu vou tomar liberdade de começar do começo, mas prometo que serei breve.

Como todos nós sabemos, por volta de 2017 (dois mil e dezessete), os serviços de saúde aqui do nosso estado, com exceção da Unimed, mas os grandes serviços de saúde aqui do estado, eles foram, vamos dizer assim, cortejados por grandes fundos de investimento.

O fundo HIG, que é um fundo de investimento de Harvard, criou a Cora Saúde, comprou o Meridional, o Meridional comprou o Grupo Metropolitano, etc.

O Grupo Pátria, também um grupo internacional de investimentos, veio para o Estado do Espírito Santo e comprou a Samp, São Bernardo e, por último, a Casa de Saúde São Bernardo, que se divide em algumas empresas, mas 2 (duas) destacadas, que é o São Bernardo Apart hospital, e a Casa de Saúde São Bernardo, plano de saúde, que são 2 (duas) empresas diversas.

Em 2021 (dois mil e vinte e um), quando, via Samp, o Grupo Atena comprou a Casa de Saúde São Bernardo, pelas características de comprador e vendedor, na forma da Lei 12.529, que define o direito, que delimita as regras de direito concorrencial no Brasil, essa operação precisou ser submetida ao que a gente chama de ato de averiguação de concentração, pelo Tribunal Administrativo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.

E o Cade estabeleceu o seguinte, olha, a aquisição da SAMP, da Casa de Saúde São Bernardo, pela Samp, pode ter aprovado, ou seja, é possível que não haja interferência lesiva no ambiente concorrencial, especialmente daquela região noroeste do estado do Espírito Santo, desde que, e aí peço vênia para explicar que o termo não é meu, o termo é da ANS, haja a cessão de um número X de vidas para outro concorrente.

Eu não preciso dizer para os senhores que os agentes do ambiente econômico, especialmente os empresários, são por natureza monopolistas.

Claro, meu cliente não queria se desfazer dessas vidas, mas era algo necessário, perante a legislação e perante a decisão do próprio Tribunal Administrativo de Defesa da Concorrência, que ele cedesse essas vidas. E foi assim que fez. Cedeu para a Mais Saúde, que é um plano de saúde regulamentado, inscrito na ANS, em dia com as suas obrigações, quer dizer, pelo menos estava em dia em 2021 (dois mil e vinte e um), quando essa operação foi feita.

Cedeu, transferiu e, até para viabilizar a continuidade do atendimento, ou seja, para que a Mais Saúde tivesse capacidade de compra, e esse elemento é muito importante, disponibilizou, mediante remuneração, claro, o São Bernardo Apart Hospital para a rede credenciada da Mais Saúde.

Tanto assim que, se entrarmos no site do São Bernardo Apart Hospital, dentre uma centena de outros planos de saúde conveniados, está lá a Mais Saúde.

Com a cessão da carteira, a Mais Saúde tomou as diligências necessárias.

São Bernardo, a Casa de Saúde São Bernardo, o plano, fez o distrato com a Associação dos Bombeiros Militares. Esse é um ponto importante, porque a gravada, a senhora Rosilene, é beneficiária num plano de saúde coletivo, contratado pela Associação dos Bombeiros Militares. Fez o distrato em dezembro, e a Associação dos Bombeiros Militares, em seguida, ato contínuo, faz um novo contrato, com a Mais Saúde, de prestação de serviço de plano de saúde.

O que acontece?

Durante 2 (dois) anos, os beneficiários, todos os beneficiários da Associação dos Bombeiros, pagaram a contraprestação necessária do Plano de Saúde à mais saúde. Casa de Saúde de São Bernardo não teve nenhuma relação mais.

Bem, primeiro “por inexistibilidade de condutos diversos”, ou seja, ela não tinha mais vínculo jurídico. Ela não tinha, contra sua vontade, vínculo jurídico com a Associação dos Bombeiros.

Não recebeu, ou seja, não teve nenhum bônus da relação contratual nesses 2 (dois) anos, ou seja, entre dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), quase 3 (três) anos, se considerarmos que já estamos aqui nos aproximando de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

Não teve nenhum bônus. Mas a Mais Saúde começou a apresentar problemas operacionais na prestação de serviço com esses associados.

E a senhora Rosilene apresenta a demanda, na qual pede, e há tutela de urgência deferida em desfavor do meu representado, que a Casa de Saúde São Bernardo, aquela que não tem mais nenhuma relação jurídica contra a sua vontade, e nem recebeu, durante esses tempos, as contraprestações durante esse período, os últimos 2 (dois) anos e meio das mensalidades, se obrigue a prestar os serviços de saúde.

E é contra essa tutela de urgência que a gente vem à Tribuna, e com uma questão de mérito para a reforma muito simples.

Aqui mesmo... bem, aqui a questão de fundo, primeiro, é de direito concorrencial. Meu cliente não tem mais relação com a senhora Rosilene, e não tem contra a sua vontade.

A segunda questão é que mesmo que estivéssemos analisando pela seara do direito do consumidor, a seara do direito do consumidor traz à baila a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que pode ser demonstrada sem culpa, não a responsabilidade integral, que a gente gosta de exemplificar, como o caso da usina nuclear. O cara tem uma usina, a responsabilidade ambiental, a pessoa pula o muro, entra, se contamina, e, ainda assim o dono da usina tem responsabilidade.

E na responsabilidade objetiva, o principal tema de defesa, de excludente e responsabilidade, é a ausência de nexo causal. Que nexo eu tenho se uma pessoa com quem eu não tenho contrato, com quem não me paga contra a prestação, contra a minha vontade, eu até queria ter, se ela tem problema com o atual fornecedor de seguro de saúde dela?

E ela vem e alega o seguinte, olha, o contrato, o distrato, ela reconhece que o destrato foi feito pela Associação dos Bombeiros. Mas ela diz o seguinte, olha, o destrato foi feito à minha revelia. Eu não anui que os bombeiros fizessem o destrato do contrato como um todo. Claro, é um plano de saúde coletivo. Alguém é representante dessa coletividade, no caso, o gestor perante a associação dos bombeiros. Mas, de qualquer forma, ainda assim, a questão é, se ela eventualmente se sente lesada pela administração da associação por ter levado para um plano de saúde que não está de acordo com as preferências dela, claro que a Casa de Saúde São Bernardo, a meu ver, Excelência, respeitosamente, não tem mais nenhuma relação com essa, e não pode ser compelida a ter, dois anos e meio depois de finda relação perfectibilizada. Ela pagou voluntariamente as mensalidades para outro plano, não pode agora me obrigar a restabelecer a relação com ela.

E mais, se me obriga, me deixa numa situação delicada, pois sequer sei como fica a consequência da infringência da decisão do Tribunal Administrativo Federal do Cade.

Então, diante desses argumentos, Excelências, que trago aqui à Tribuna, com o máximo respeito, com o intuito de cooperar para o aclaramento de uma questão que, embora, agora, repetitiva, a advogada da outra parte está fazendo patrocinado no Instagram, etc., etc., parece-me que, do ponto de vista jurídico, ela tem cara de direito do consumidor, mas é uma questão de direito concorrencial, e, por isso, peculiar aqui ao nosso trato cotidiano da justiça comum estadual.

Então, com essas ponderações, eu reitero o pedido já manifestado em lauda pelo provimento do agravo de instrumento e agradeço demasiadamente a atenção que tiveram comigo.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 42070641(PJe de primeiro grau), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” registrada sob o n. 5012916-37.2024.8.08.0035, proposta contra ela por
ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO
, que deferiu tutela provisória de urgência para “determinar que o requerido mantenha o plano de saúde da autora e que autorize todos os acompanhamentos médicos que seu plano ofereça durante o seu período gestacional, parto e pós-parto até a alta médica do binômio (mãe-bebê), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 8411573) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a Operadora Casa de Saúde São Bernardo LTDA e SAMP S/A, atualmente integram a mesma operadora” (p. 6); 2) “o contrato de prestação de serviços de assistência médica à saúde da agravada é de competência da operadora Mais Saúde, de modo que o vínculo contatual é com ela e não mais a esta operadora de saúde” (p. 8); 3) “diante de uma quebra contratual por parte da Mais Saúde, esta agravante suspendeu o fornecimento dos serviços que vinham sendo ofertados. Nesse sentido, frisa-se, que a operadora supracitada possui rede credenciada própria, isto é, pode ofertar serviços de atendimento a seus beneficiários, os quais não ficarão desamparados” (p. 9); 4) “o contrato da agravada não é de competência desta agravante, pois não existe qualquer vínculo contratual entre as partes litigantes” (p. 15); e 5) “a São Bernardo Saúde não é operadora da agravada, não há relação contratual entre ela e a agravada” (p. 18).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

No id 42012819 (Pje de primeiro grau) foi coligida “declaração de permanência” na qual restou expresso por parte da agravante que a agravada é beneficiária e possui registro junto à operadora, vinculada ao plano coletivo empresarial do tipo “AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA”.

No id 42012829 (Pje de primeiro grau) foi coligido cartão virtual que comprova a existência do plano de saúde, havendo nele menção a “São Bernardo SAMP”.

Foi noticiado na petição inicial que a autora “está grávida de 33 semanas, possui o plano Mais Saúde e espera parir seu bebê dentro das próximas semanas. No entanto, foi surpreendida pelo cancelamento unilateral do plano” (id 42012813).

O colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu padrão decisório vinculante sob o Tema n. 1082 no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

O cenário delineado, portanto, não justifica a reforma da respeitável decisão recorrida, devendo ser mencionado também que o
periculum in mora
, no caso, é inverso, ou seja, milita em prol da agravada.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, eu cumprimento também o doutor Hélio Pepe, que fez uso da Tribuna, prazer muito grande tê-lo aqui, Dr. Hélio, mas eu não tenho nenhum motivo para dissentir do Eminente relator.

Eu já lancei meu voto no sistema acompanhando integralmente o raciocínio de Sua Excelência, porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema 1.082, definiu que a operadora do plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistências a usuários em tratamento essencial a sua sobrevivência ou a sua incolumidade física, mesmo após a rescisão do plano coletivo.

No caso em que a beneficiária está em estado avançado de gestação, a meu ver, até a efetiva alta médica, da mãe e do bebê, nós estamos falando de tratamento essencial, daí porque eu acompanho integralmente Eminente relator.

É o voto, Sr. Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de agravo de instrumento interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência à agravada
ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO
, para “determinar que o agravante mantenha o plano de saúde da autora e que autorize todos os acompanhamentos médicos que seu plano ofereça durante o seu período gestacional, parto e pós-parto até a alta médica do binômio (mãe-bebê), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

A agravante sustentou que não há mais vínculo contratual com a agravada, que passou a ser segurada da operadora Mais Saúde, possuidora de rede credenciada própria.

Em seu substancioso voto, o eminente Relator, DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, manteve a decisão recorrida, ao fundamento que comprovada a existência de liame contratual entre as partes e, a despeito da rescisão unilateral operada pela agravada, em razão do adiantado estado de gravidez da agravada (33 semanas), dever-lhe-ia ser assegurada a continuidade dos serviços, no que foi acompanhado pela insigne Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

A seguir, também em razão da sustentação oral do nobre advogado, solicitei vista dos autos para uma melhor análise do processado e adianto que não tenho dúvida em acompanhar o ínclito Relator.

Em primeiro, porque, como bem pontuou sua excelência, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que
"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

Outrossim, no caso dos autos, embora notificada a estipulante do distrato em 23/08/2021 (Id 8412404), não há prova de comunicação formal da agravada, o que também contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DENÚNCIA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE SEGURADA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 1.082 DO STJ. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os planos de saúde coletivos podem ser rescindidos de forma imotivada, após 12 meses de vigência, mediante a prévia notificação do segurado com antecedência de 60 dias.
[...].(AgInt no AgInt no REsp n. 1.782.850/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE MIGRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE 12 MESES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA Nº 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. [...].
3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias. [...].(AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Não bastasse, há clara violação do dever de informação e frustração da expectativa da agravada, uma vez que a carteira virtual do plano de saúde continua indicando a agravante como seguradora, o que é potencializado pelo fato de que o prazo de vigência do contrato iniciou-se em 01/09/2021, ou seja, após o alegado distrato.

Assim, com esses breves fundamentos, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, para também
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006584-62.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A.

AGRAVADA: ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

CASA DE SA
Ú
DE S
Ã
O BERNARDO S. A.
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 42070641
(PJe de primeiro grau),

proferida pe
la

ilustre
Juíza
de
Direito

da
Terceira Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” registrada sob o n. 5012916-37.2024.8.08.0035, proposta contra ela por
ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO
, que deferiu tutela provisória de urgência para “determinar que o requerido mantenha o plano de saúde da autora e que autorize todos os acompanhamentos médicos que seu plano ofereça durante o seu período gestacional, parto e pós-parto até a alta médica do binômio (mãe-bebê), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 8411573
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a Operadora Casa de Saúde São Bernardo LTDA e SAMP S/A, atualmente integram a mesma operadora” (p. 6); 2) “o contrato de prestação de serviços de assistência médica à saúde da agravada é de competência da operadora Mais Saúde, de modo que o vínculo contatual é com ela e não mais a esta operadora de saúde” (p. 8); 3) “diante de uma quebra contratual por parte da Mais Saúde, esta agravante suspendeu o fornecimento dos serviços que vinham sendo ofertados. Nesse sentido, frisa-se, que a operadora supracitada possui rede credenciada própria, isto é, pode ofertar serviços de atendimento a seus beneficiários, os quais não ficarão desamparados” (p. 9); 4) “o contrato da agravada não é de competência desta agravante, pois não existe qualquer vínculo contratual entre as partes litigantes” (p. 15); e 5) “a São Bernardo Saúde não é operadora da agravada, não há relação contratual entre ela e a agravada” (p. 18).

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

No id 42012819 (Pje de primeiro grau) foi coligida “declaração de permanência” na qual
restou expresso por parte da agravante que a agravada
é
b
eneficiári
a e
possui registro junto
à
operadora, vinculad
a ao plano coletivo empresarial do tipo “AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM OBSTETRICIA”.

No id 42012829 (Pje de primeiro grau) foi coligido cartão virtual que comprova a existência do plano de saúde, havendo nele menção a “São Bernardo SAMP”.

Foi noticiado na petição inicial que a autora “está grávida de 33 semanas, possui o plano Mais Saúde e espera parir seu bebê dentro das próximas semanas. No entanto, foi surpreendida pelo cancelamento unilateral do plano” (id 42012813).

O colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu padrão decisório vinculante sob o Tema n. 1082 no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

O cenário delineado, portanto, não justifica
a reforma da respeitável decisão recorrida
, devendo ser mencionado também que
o
periculum in mora
, no caso, é inverso, ou seja, milita em prol da agravada.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006584-62.2024.8.08.0000

A
GVTE
:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

A
GVDA
:
R
OSILENE
O
LIVEIRA RIBEIRO

RELATOR:
DES.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO VISTA

Eminentes
pares. Rememor
o que se trata de agravo de instrumento interposto por

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência à agravada
ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO
, para “determinar que o agravante mantenha o plano de saúde da autora e que autorize todos os acompanhamentos médicos que seu plano ofereça durante o seu período gestacional, parto e pós-parto até a alta médica do binômio (mãe-bebê), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

A agravante sustentou que não há mais vínculo contratual com a agravada, que passou a ser segurada da operadora Mais Saúde, possuidora de rede credenciada própria.

Em seu substancioso voto, o eminente Relator, DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, manteve a decisão recorrida, ao fundamento que
comprovada a existência de liame contratual entre as partes e
, a despeito d
a rescisão unilateral operada pela agravada
, em razão do adiant
ado
estado de gravidez da agravada (33 semanas),
dever-lhe-ia
ser assegurada a continuidade dos serviços,
no que foi acompanhado pela insigne Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

A s
e
guir, também em razão da sustentação oral do nobre advogado, solicitei vista dos autos para uma melhor análise do processado e adianto que não tenho dúvida em acompanhar o ínclito Relator.

Em primeiro, porque, como bem pontuou sua excelência, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que
"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

Outrossim, no caso dos autos, embora notificada a estipulante do distrato em 23/08/2021 (Id 8412404), não há prova de comunicação formal da agravada, o que também contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DENÚNCIA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE SEGURADA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 1.082 DO STJ. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os planos de saúde coletivos podem ser rescindidos de forma imotivada, após 12 meses de vigência, mediante a prévia notificação do segurado com antecedência de 60 dias.

[...].
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.782.850/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE MIGRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE 12 MESES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA Nº 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
[...].
3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Não bastasse, há clara violação do dever de informação e frustração da expectativa da agravada, uma vez que a carteira virtual do plano de saúde continua indicando a agravante como seguradora, o que é potencializado pelo fato de que o prazo de vigência do contrato iniciou-se em 01/09/2021, ou seja, após o alegado distrato.

Assim, com esses breves fundamentos, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, para também
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ